Tribunal: TJMT
Processo: 1029759-71.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029759-71.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEONARDO MORAES SOARES - CPF: 002.412.461-30 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDIA A ÉPOCA DO DÉBITO.RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA VEDAÇÃO DO “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO IMPROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

5. Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

6. Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face de sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, declarando a inexigibilidade dos débitos discutidos ao fundamento de que a relação jurídica das partes não foi comprovada pela requerida e improcedente o pedido de danos morais, pois concluir não ser possível verificar se a parte autora possui outras inscrições em seu nome, já que a espécie do extrato apresentado não é o documento oficial do SPC/SERASA.

O recorrente sustenta que o extrato de negativação anexo à inicial é legítimo, razão pela qual, requer a reforma da sentença para condenar a reclamada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O Reclamante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação. Informa que reside na UC que tem como titular sua
Vanessa Morais Morato
, UC n. 6/3002985-4, instalada a
Rua Dezoito, No 27, Quadra 67, Bairro: Cohab Cristo Rei, Várzea Grande/MT, anexando a fatura da requerida referente a maio/2021, declaração e documento pessoal da titular da unidade.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrida contratou serviço de energia elétrica na
UC 20/1920727-3
registrada em seu CPF e instalada ao endereço
Avenida São Gonçalo, Qd 31, Lt 13, Parque Do Lago, Várzea Grande/MT.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição,
deveria a parte Reclamante impugnar especificamente essa indicação, quanto á época do débito
–
06/05/2019.
Contudo, o comprovante de endereço apresentado à inicial é de maio de 2021, não sendo prova suficiente de que ao reclamante residia no imóvel desde maio de 2019, uma vez que ausente o contrato de locação ou qualquer declaração nesse sentido.

Assim, diante de comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura ora questionada, entendo deve ser reconhecida a exigibilidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação

da

reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença, por fundamento diverso, em razão do princípio da
reformatio in pejus.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022